Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-92.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME. RETORNO DO JULGAMENTO DO STJ. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. AUTORIDADE COMPETENTE. EXEQUIBILIDADE. IDONEIDADE. RECONHECIDAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.013, § 1o, CPC. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA NÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. BENEFÍCIO UNICAMENTE DO FORNECEDOR. ABUSIVIDADE. DECOTE DO DÉBITO EXECUTADO. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de rejulgamento de Apelação Cível conhecida e não provida, mantendo a sentença que afastou a força executiva de contrato de mútuo eletrônico sem a assinatura de duas testemunhas.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1907849 - DF, reconheceu a força executiva do contrato de mútuo assinado eletronicamente pelo embargante e embargado.
3. A existência e higidez do contrato eletrônico não assinado por duas testemunhas podem ser perquiridas, excepcionalmente, através de outros meios idôneos presentes no próprio instrumento e pelo próprio contexto dos autos. Precedentes (REsp 1438399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015.) (AgInt no AREsp 1328488/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
3.1. In casu, reconhecida a exequibilidade do contrato de mútuo digital pelo STJ, a assinatura digital não impugnada pelo embargante e atestada por autoridade certificadora competente demonstra a autenticidade e integridade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, o que permite que seja reconhecida a idoneidade do instrumento constante dos autos.
4. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Art. 1013, § 1o, CPC.
5. Excesso de Execução.
6. No contrato de mútuo realizado por entidade fechada de previdência complementar com seus associados aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista tratar-se de negócio jurídico atípico com relação à atividade de administração de planos de previdência, enquadrando as partes no conceito de consumidor e fornecedor, consoante estabelecem os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedentes.
7. Reconhecida a aplicação do CDC nos contratos celebrados entre as partes, as cláusulas que estipularam honorários advocatícios contratuais em benefício unicamente da entidade previdenciária são abusivas, nos termos do art. 51, inciso XII do CDC, haja vista que imputaram ao consumidor associado a responsabilidade de ressarcir os custos de cobrança decorrente do inadimplemento de suas obrigações contratuais sem que lhe tenha conferido igual direito contra a entidade previdenciária.
7.1. In casu, resta verificado o excesso de execução ante a cobrança indevida de honorários contratuais. Decote do valor correspondente necessário.
8. Recurso do embargado conhecido e provido. Sentença reformada. Aplicado o art. 1.013, § 1o, CPC. Embargos à Execução parcialmente acolhidos.